Tribunal: TJMT
Processo: 1012887-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012887-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE CAMPOS PINTO - CPF: 513.461.171-87 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012887-81.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sandra Maria de Campos Pinto

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por dois débitos nos valores R$11.821,48 e R$1.622,72, uma vez que desconhece a origem do débito, por não haver débitos legítimos em seu nome.

Em que pese às alegações da parte Recorrida, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa, quais foram impugnados pelo autor, assim, não restou evidenciado cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito questionado.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, analisando o extrato anexo a petição inicial, constato que além das duas inscrições questionadas a autora possui outra inscrição comandada pela reclamada que foi incluída na mesma data, qual seja, 23.02.2021, conforme abaixo demonstrado:

Contudo, o débito no valor de R$ 81,58, concomitante aos apontamentos objeto destes autos, ou seja, disponibilizados na mesma data, não é objeto da presente ação.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar inexistente

o débito
sub judice,
nos valores de R$11.821,48 e R$1.622,72.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021